Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO COM REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. PENDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e, também, do egrégio STJ, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A inexistência, na decisão recorrida, de quaisquer dos vícios previstos na legislação processual, notadamente no artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conduz à inviabilidade da pretensão veiculada em sede dos declaratórios.
3. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. A pretensão de execução definitiva em ambiente no qual o édito judicial ainda é passível de modificação carece de base legal e fere o devido processo legal.
5. Recurso não provido.